Tribunal: STF
Processo: RHC 55540
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
1- SENTENÇA QUE DEU NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA AO FATO. POSSIBILIDADE,
ESTANDO A CONDUTA DESCRITA NA DENUNCIA. 2 - NULIDADE QUE, ALÉM DE
NÃO CONFIGURADAS, ESTARIAM ENTRELACADAS COM O EXAME PROFUNDO DA
PROVA. 3 - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA, CONTUDO,
DOS REQUISITOS PARA TANTO. 4 - RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.